Tribunal: TJDFT
Processo: 0702770-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aparecido Donizetti da Silva contra decisão proferida pelo i. juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 82082833 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, processo 0751534-24.2020.8.07.0016, ajuizada pelo agravante em face do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para o fornecimento do medicamento RIZANQUIZUMABE (SKYRIZI), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, por tempo indeterminado, após nota técnica do NATJUS/TJDFT, que concluiu não ser favorável à demanda. Em razões recursais, em síntese, o agravante aponta relatório médico atestando não ter obtido o resultado esperado com o uso de outros medicamentos, bem como afirma grave reação e progressão da doença. Assevera apenas o médico ser capaz de recomendar o tratamento adequado e salienta o risco de complicações como possível consequência do não fornecimento do medicamento. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento prescrito ou, subsidiariamente, o sequestro dos valores necessários para tanto e, no mérito, a confirmação da tutela. Sem preparo, em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça na peça de interposição do recurso (Id 22801369, p. 1). Esta relatoria não conheceu do requerimento de gratuidade de justiça e determinou a comprovação do preparo sob pena de o recurso ser julgado deserto (Id 22892677). O agravante apresentou agravo interno (Id 23112872) em que pediu a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso, para a reformar, a fim de lhe conceder a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o Distrito Federal requereu o desprovimento do recurso (Id 24248026). É o relato do necessário. Decido. Em consulta realizada, nesta data, ao sistema de acompanhamento do PJe, verifico que o i. juízo de origem concedeu ao agravante o benefício da gratuidade de justiça depois da interposição deste recurso (Id 82395264 do processo de referência) Constato também ter o referido juízo julgado improcedente o pedido e extinto o processo com resolução do mérito e suspendido a exigibilidade das verbas sucumbenciais com fundamento na gratuidade de justiça concedida (Id 85745494 do processo de referência). Observo, ainda, a interposição de apelação pelo agravante (Id 86793561 do processo de referência). Nesse contexto, concedida a gratuidade de justiça depois da interposição do recurso e prolatada a sentença supervenientemente ao agravo de instrumento, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal aduzido no agravo interno, que não conheceu do requerimento de concessão de gratuidade de justiça com supedâneo na supressão de instância e determinou a comprovação do preparo recursal sob pena de ser reconhecida a deserção. Considero igualmente haver desaparecido o interesse recursal aduzido no agravo de instrumento, em que o agravante pleiteou a concessão da antecipação da tutela recursal para que a parte agravada fosse compelida a lhe fornecer medicamento indicado para o tratamento de sua saúde, porque a lide foi resolvida com a apreciação do mérito, em que o pedido foi julgado improcedente. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo interno e ao agravo de instrumento prejudicados. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)